Tribunal: CARF
Processo: 13706.004348/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004348/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CLAUDIO SERGIO SALDANHA MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.PENSÃOJUDICIAL.DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
EDUCAÇÃO. FILHOS MAIORES.
São dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Impostosobre a
Renda, as pensões alimentícias, despesas médicas e com educação,
determinadas judicialmente, pagasaosfilhosem hipótese prevista nas normas de
direito de família.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções: a) com pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 74.942,18; e b) com despesas médicas no valor de R$ 10.663,44.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004348/2008-36
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

Relatório
Trata-se Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2006, que apurou imposto suplementar acrescido de juros de mora e multa de ofício,
fls. 10/18, em virtude de: a) dedução indevida de incentivo por falta de comprovação no valor de
R$ 91,00; b) dedução indevida de dependente por falta de comprovação da relação de
dependência, no valor de R$ 1.516,32; c) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
15.193,44, por falta de comprovação ou previsão legal para dedução; d) dedução indevida de
Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 79.022,05, por falta de comprovação; e) omissão de
rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor de R$
3.289,11; e f) omissão de rendimentos recebidos a título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 594,75. Demonstrativo à fl. 17.
Em impugnação de fls. 2/7, o contribuinte reconhece os débitos listados nas letras
‘a’, ‘b’, ‘e’ e ‘f’. Informa que foi determinado em sentença de separação que deveria pagar
pensão alimentícia à ex-cônjuge e às filhas no valor de 30% dos ganhos auferidos para cada
filha, custeio do plano de saúde das filhas e ex-cônjuge, tratamentos das filhas e mensalidades e
encargos escolares das filhas. Diz que o valor de R$ 3.950,00 se refere a aquisição de aparelho
para tratar apneia do sono.
O contribuinte foi intimado a apresentar os recibos dos gastos com despesas
médicas, declaração do plano de saúde, valores das mensalidades e comprovantes do pagamento
de pensão alimentícia. No prazo estipulado não os apresentou.
A DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 13-36.876
(fls. 37/43), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente se admite a dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual
quando comprovado o efetivo pagamento da prestação a que o Contribuinte estava
sujeito por força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias relativas a
despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória do efetivo pagamento, com atendimento aos requisitos estabelecidos pela
legislação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. OMISSÕES DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 14/5/2013 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 48), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/6/2013, fls. 52/55, que contém, em síntese:
Alega que as pensões pagas em favor das filhas sempre foram descontadas em
folha de pagamento pelos órgãos empregadores e os valores creditados na conta da mãe. Que tais
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

valores foram declarados pelas filhas. Para comprovar suas alegações anexa aos autos cópias dos
contracheques relativos ao ano de 2007 e cópia da ação de separação judicial homologada em
juízo.
Informa que pagou o seguro saúde a favor da ex-cônjuge, conforme homologado
em juízo. Que o aparelho adquirido era para sanar patologia de apneia, sendo despesa de
natureza médica.
Requer o provimento do recurso para serem consideradas as despesas médicas e
pensão alimentícia judicial.
O julgamento foi convertido em diligência, Resolução no 2401-000.839 (fls.
86/89), a fim de que a unidade de origem intimasse o contribuinte para apresentar os
contracheques, as DIRFs das fontes pagadoras, relativos ao ano calendário de 2006, além do
pagamento da universidade do ano calendário de 2006.
Em resposta à Resolução, o contribuinte, intimado a apresentar a documentação
correspondente ao ano calendário de 2006, de forma a comprovar o direito às deduções lançadas
em sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2007/2006, anexou os seguintes
documentos (fls. 99/110):
a) Contracheques relativos ao ano calendário 2006 emitidos pela fonte
pagadora CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO;
b) Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora CÂMARA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO;
c) Contracheques relativos ao ano calendário 2006 emitidos pela fonte
pagadora SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO;
d) Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora SOCIEDADE
BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO;
e) Demonstrativo do Plano de Saúde do BRADESCO SAÚDE.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

INTRODUÇÃO
Conforme relatado, as controvérsias instauradas na impugnação referem-se à
glosa das deduções com despesas médicas e pensão alimentícia.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (grifo nosso)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifo nosso)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
[...]
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
[...]
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifo nosso)
[...]
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(grifo nosso)
[...]
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.

Conforme de depreende da legislação tributária acima citada, a dedução com o
pagamento de pensão alimentícia e demais despesas com o alimentando é possível em face de
normas de Direito de Família.
Quanto ao sustento dos filhos e à pensão alimentícia, dispõe o Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1oOs alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada.
[...]
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
[...]
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.

A pensão alimentícia não possui um prazo determinado de pagamento. O que
deve ser considerado é a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do
alimentante.
Diante do dever de sustento, natural que os pais devam arcar com as necessidades
dos filhos menores (até completarem 18 anos) ou maiores incapazes. A doutrina e jurisprudência
majoritárias têm o entendimento de que os pagamentos podem ser efetuados aos filhos até os 24
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

anos de idade, quando matriculados em instituição de ensino superior, sem condições de prover a
própria subsistência.
Veja-se que esse entendimento converge com o disposto na Lei 9.250/95, acima
citada, quando dispõe que podem ser considerados dependentes os filhos até 21 anos de idade ou
incapazes, ou ainda, os até 24 anos de idade quando matriculados em ensino superior ou escola
técnica.
Entretanto, a pensão pode perdurar por mais tempo, contando que seja provada
sua necessidade e a impossibilidade do filho de ser financeiramente independente.
Como dito, no Direito de Família, o direito à pensão alimentícia decorre do
binômio necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir
a existência da necessidade estabelecida no Direito Civil para fim de pagamento da pensão
alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera
liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no
arcabouço probatório.
Dependendo do acordo homologado, os pais poderiam pagar pensão alimentícia
aos filhos indefinidamente, independentemente da capacidade para o trabalho deles. E,
consequentemente, deduzir a referida despesa em sua declaração de ajuste, reduzindo o imposto
devido, em evidente prejuízo ao interesse da sociedade.
Não há como se interpretar a Lei no 9.250/1995, art. 4o, II, e art. 8o, isoladamente
do restante do quadro legal no qual está inserida. Sua interpretação há de ser feita de forma
sistêmica, levando-se em consideração toda a legislação acerca do tema, tanto tributária quanto
cível.
Assim, a princípio, não seria razoável o pagamento de alimentos a pessoas que
não podem ser dependentes, conforme art. 35 da Lei 9250/95, a menos que restasse
suficientemente comprovada a necessidade e a impossibilidade do filho de ser
financeiramente independente.
Sobre a questão, veja-se o entendimento do STJ, em decisão proferida no RESP
1665481/PR – Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/9/2017, DJe
9/10/2017:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e IV,
do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta, ainda,
negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente prevê o direito
à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no referido texto normativo e que não há
limitação de idade para o adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito
legal a existência de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos
pelo contribuinte.
[...]
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não
se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária
que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas
circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se
sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto. [...] (grifo nosso)

Desta forma, a pensão alimentícia mesmo que determinada judicialmente, bem
como o pagamento de despesas médicas ou educacionais para os filhos, somente podem ser
consideradas despesas dedutíveis na declaração do alimentante quando paga de acordo com as
citadas regras de Direito de Família. Qualquer valor pago fora de tais condições constitui mera
liberalidade, caracterizando-se como doação.
Constam dos autos, fls. 21/24 o Acordo de Separação Consensual (datado de
27/5/1996) e respectiva homologação judicial, no qual ficou estabelecido o pagamento de pensão
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

alimentícia de 30% dos rendimentos para cada uma das filhas Tatiana Abelin Saldanha
Marinho, nascida em 21/12/1981 (à época com 14 anos), e Paloma Abelin Saldanha Marinho,
nascida em 16/12/1987 (à época com 8 anos), a serem descontados em folha de pagamento.
Consta também o custeio do plano de saúde das filhas e da ex-cônjuge e tratamento das filhas,
além do custeio de mensalidades e encargos escolares das filhas.
Foram apresentados os comprovantes dos rendimentos recebidos nos quais consta,
no campo relativo aos rendimentos tributáveis, os descontos com da pensão alimentícia,
relacionados às fontes pagadoras: a) Câmara Municipal do Rio de Janeiro (fl. 106) no valor de
R$ 49.797,66; e b) Associação Sociedade Brasileira de Instrução (fl. 109), no valor de R$
25.144,52.
À época do fato gerador, 2006, a filha Tatiana estava com 24 anos de idade e
a filha Paloma com 18 anos.
Para a filha Paloma, a declaração de fl. 25, de 23/6/2008, informa que ela estava
matriculada no 7o período do curso de Psicologia, podendo se inferir que era universitária no
ano-calendário 2006.
Nada foi apresentado para a filha Tatiana. Entretanto, em consulta à internet,
disponível
em
https://www.escavador.com/sobre/676542/tatiana-abelin-saldanha-marinho,
verificou-se que ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense
(2008). Logo, também é possível inferir que era estudante universitária no ano-calendário 2006.
Portanto, restando comprovado o pagamento de Pensão Alimentícia Judicial,
descontado pelas fontes pagadoras, no valor de R$ 74.942,18, de acordo com as regras do Direito
de Família, dedutível a parcela.
Para a comprovação das despesas médicas com plano de saúde, o contribuinte
juntou o documento de fl. 110, do Bradesco Saúde, o qual informa o pagamento do montante de
R$ 10.663,44 a título de despesas médicas, onde consta como segurados o contribuinte, sua ex-
esposa e as duas filhas.
Quanto ao aparelho adquirido para sanar patologia de apneia, seu valor não pode
ser deduzido, por falta de previsão legal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para restabelecer as deduções: a) com pensão alimentícia judicial no valor de R$
74.942,18; e b) com despesas médicas no valor de R$ 10.663,44.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

Fl. 123
DF CARF MF
Original